Tribunal: TJDFT
Processo: 0734887-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734887-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA, FABIANA MARTINS ALVES, LEONIDAS DE SOUZA BOMFIM APELADO: LEONIDAS DE SOUZA BOMFIM, FABIANA MARTINS ALVES, ELMO INCORPORACOES LTDA, OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 16262862). Contrarrazões recebidas. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador